Tribunal: STF
Processo: HC 100597
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO. Uma vez examinado o pedido de revogação da custódia preventiva no Habeas Corpus nº 98.712, revela-se inadequado pleito voltado a rediscutir a matéria. 



    EXCESSO DE PRAZO – IMPLEMENTO DA ORDEM DE OFÍCIO. Configurado o excesso de prazo da prisão, cumpre implementar a ordem de ofício para afastá-la.